Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703332-21.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA CARMEM ALVES BARBOSA, ANA MARIA DANTAS DA SILVA, DINALVA DIAS MARTINS MAIA DA ROCHA, JANETE MARIA DA COSTA LIMA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A competência para a homologação do pedido de desistência da ação é do juízo de origem e implica em perda do interesse recursal. Com efeito, deixo de conhecer os embargos declaratórios opostos. Certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator